Tribunal: STF
Processo: ARE 1590300
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 172, fl. 2):

“Apelação Tráfico de entorpecentes Recurso defensivo Busca e apreensão domiciliar Possibilidade Diligência amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante de crime permanente Justa causa evidenciada Ausência de ilegalidade Materialidade e autoria demonstradas Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares Alegação de uso desvinculada do conjunto probatório - Intuito mercantil demonstrado nos autos - Condenação mantida Penas exasperas em razão da reincidência do acusado - Redutor do artigo 33, §4º, da Lei de 11.343/06 corretamente afastado, uma vez demonstrada rotina de proceder - Regime inicial fechado Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal Preliminar rejeitada, recurso desprovido”.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, DENIEL FERNANDES MARTINS, foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de  reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (Doc. 133, fl.6).
O TJSP negou provimento ao recurso de apelação (Doc. 172).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente, então, interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 178), no qual alega a existência de afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, aduz que “Embora tenha reconhecido que a entrada no domicílio lio do recorrente ocorreu sem mandado judicial, o venerando acórdão o considerou lícito o ingresso com base apenas em informações genéricas recebidas pelos policiais.”(Doc. 178, fl. 7).
Sustenta que “o ingresso domiciliar foi ilegal, e, por consequência, as provas dele decorrentes também o são, nos termos do art. 157 do Co digo de Processo Penal. Assim, devem ser desentranhadas dos autos, impondo-se a consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do mesmo diploma legal” (Doc. 178, fl. 9).
Afirma que “O venerando acordão o recorrido, contudo, reputou legítima a invasa o domiciliar baseada exclusivamente em denúncia não qualificada e sem verificação externa concreta, o que afronta diretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça”(Doc. 178, fl. 13).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para declarar a ilicitude das provas obtidas mediante violação domiciliar sem as fundadas razões exigidas e, consequentemente, absolver o recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (Doc. 178, fl. 13).
Contrarrazões do MP/SP pela não admissão do apelo diante da incidência dos Temas 280, 660 e Súmula 279 do STF (Doc. 191).
O TJSP não admitiu o recurso ao fundamento de que “a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (Doc. 193).
No agravo, o recorrente refuta a ocorrência do referido óbice processual (Doc. 198).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 178, fl. 14):

Repercussão Geral:
A matéria em debate versa sobre o direito fundamental a inviolabilidade do domicílio, cuja relevância ultrapassa os limites subjetivos da causa, afetando toda a sociedade (Tema 280 da Repercussão o Geral – RE 603.616/RO)
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
No caso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo TJSP para, afastando as nulidade, manter a condenação do recorrente (Doc. 172, fls. 6-7):
[...]
Os policiais militares Luiz Francisco dos Santos Neto e Marcelo Araújo de Souza relataram ter recebido informação de que DENIEL estava realizando o tráfico de drogas em sua residência e que distribuía entorpecentes no local. Dirigiram-se até lá, avistaram o acusado em frente ao portão de sua casa e resolveram abordá-lo. Durante revista pessoal encontraram uma porção de maconha e a quantia de R$ 70,00 em dinheiro, além de um aparelho celular. Indagado, confessou a prática da traficância e informou que havia mais entorpecentes no interior da sua casa. Franqueada a entrada no local, localizaram na cozinha grande quantidade de maconha e rolos de plástico filme para embalo da droga, além da quantia de R$ 500,00. O recorrente afirmou que estava em dificuldade financeira e ainda tinha a intenção de realizar uma festa para sua filha, o que o levou a realizar o tráfico de drogas.
 Por oportuno, cumpre ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais ou guardas civis que tenham participado das diligências que culminaram na captura do investigado ou em sua prisão em flagrante. Isso porque não se afigura razoável afastar a validade de depoimentos prestados por policiais com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que estes também são submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha.
Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades”.

Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJSP considerou lícita a busca domiciliar, fundamentando-se nas conversas sobre negociação de entorpecentes identificadas no aparelho celular apreendido, bem como nas imagens de drogas, materiais relacionados ao tráfico e armas, acondicionados em porções prontas para comercialização, conforme atestado em Laudo Pericial (Docs. 52-55).
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
No caso concreto, restou demonstrado que a equipe policial recebeu informações de que o réu estaria comercializando drogas no local. Ao chegar, os policiais o encontraram em frente à sua residência e, após realizar busca pessoal, localizaram R$ 70,00 (setenta reais) e uma porção de maconha. O réu confessou o delito e autorizou a entrada dos policiais em sua casa.
Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
A propósito do tema:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.
1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico , seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
2. Agravo interno desprovido. (ARE 1480092 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 13/8/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1350858 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10/32022)

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal e domiciliar foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.
Nesse sentido, o Plenário desta CORTE SUPREMA julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1472570/SP, j. 24/02/2025, de minha relatoria, para reconhecer a licitude das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar. A ementa do julgado foi assim redigida:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma biqueira e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal.
8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de crack, totalizando 7,9g”.
9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Divergência procedentes.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente